Tribunal: TJES
Processo: 5010845-32.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010845-32.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIELLY DA SILVA FREIRE e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010845-32.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
O DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER e ADRIELLY DA SILVA FREIRE.

RECORRIDO:
ADRIELLY DA SILVA FREIRE e O DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REDUTOR DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA E SEM PINTURA DAS FAIXAS AMARELAS. ATO OMISSIVO GENÉRICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ADRIELLY DA SILVA FREIRE

em face do O DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 25/08/2021, por volta de 20h trafegava de motocicleta pela Rodovia José Sete, no bairro Alto Lage, Cariacica/ES, quando foi surpreendida por uma ondulação transversal (lombada ou “quebra-molas”) não sinalizada, próximo ao estabelecimento comercial “Megalar” e, por tal motivo, desequilibrou-se do veículo e veio a cair na rodovia, acidentando-se gravemente. Aduz que a rodovia estava repleta de cacos de vidro, motivo pelo qual sofreu diversas escoriações pelo corpo, feridas abertas, luxação no punho esquerdo e fratura no terceiro dedo do pé esquerdo, além dos danos à sua motocicleta e ficou impossibilitada de exercer regularmente suas funções profissionais por 40 dias.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, REJEITO a preliminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES no pagamento de indenização por danos materiais no valor de 653,18 (seiscentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos), acrescido de juros a partir do evento danoso (CC, art. 398 e Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde o efetiva prejuízo (Súmula 43 STJ), bem como por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e atualização monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ, pelos índices aplicáveis à fazenda pública.

Irresignadas com a sentença no ID 7926701, as partes interpuseram Recurso Inominado, o DER sustenta ausência de fundamentação relativo ao dano moral e que a autora não trouxe aos autos nenhuma prova de que o local em que ocorreu o acidente estava sem sinalização. Aduz que as normas de trânsito foram respeitadas, de modo que o acidente ocorreu por desatenção ou velocidade incompatível com a via.

Por sua vez, a parte autora argumenta que foi submetida a situação de intensa dor e sofrimento através da agressão à sua autoestima, pelo que pretende a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, assim como requer o arbitramento de danos estéticos.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade de justiça à parte autora, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em sede de preliminar, alega o DER anulação da sentença por ausência de fundamentação relativo ao dano moral, entretanto, não há o que se falar em nulidade da sentença visto que a sentença proferida encontra-se acompanhada das razões que levaram o magistrado singular a formar sua convicção, sendo a fundamentação do julgado objurgado baseado nos documentos trazidos ao processo.

Nesta perspectiva:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
Apelação cível. Pedido de concessão da justiça gratuita. Deferimento na sentença. Ausência de interesse, neste ponto.
Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Afastada. Magistrado que expôs de forma clara as razões pelas quais extinguiu o feito.
Indeferimento da inicial por razões não encartadas nos
arts. 319
,
320
e
321 do código de processo civil
. Exordial que preenche os requisitos dos preditos dispositivos legais. Inépcia não configurada. Inaplicabilidade,
in casu
, da teoria da causa madura. Sentença anulada. Recurso conhecido, em parte, e provido. Retorno dos autos à origem para retomada do regular processamento do feito.
(TJAL; AC 0700295-92.2021.8.02.0045; Murici; Rel. Des. Orlando Rocha Filho; DJAL 25/07/2022; Pág. 153). (g.n)

Ultrapassada a preliminar, adentro ao mérito.

A responsabilidade dos entes da Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

No entanto, quando se trata de danos causados por omissão, é imperioso distinguir a omissão específica da omissão genérica. A omissão é específica quando o Estado, diante de um fato lesivo, tinha a obrigação de evitar o dano, sendo objetiva a responsabilidade. É genérica quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, não impede eventual dano ao seu administrado, razão pela qual, a responsabilidade é subjetiva, havendo necessidade de prova da culpa.

O Código de Trânsito Brasileiro, ao estabelecer as regras referentes à sinalização de lombadas, preconiza em seus artigos 80 e 94 que:

Art. 80. Sempre que necessário, será colocada ao longo da via sinalização prevista neste Código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra.

§ 1º A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN. (...)

Art. 94. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado.

Portanto, nos termos da legislação de trânsito vigente, a colocação de placas de sinalização dando conhecimento da existência de quebra-molas, assim como a pintura na cor amarela para torná-la visível, são exigências indispensáveis à segurança dos condutores. Assim, omitindo-se, o requerido assumiu o risco de produzir o resultado danoso, razão pela qual se mostra inafastável sua responsabilidade pelo acidente em questão.

Diante da omissão do requerido, que deixou de sinalizar adequadamente, com as placas de advertência anteriores, o local onde o quebra-molas foi construído e também não providenciou a pintura com faixas amarelas transversais, incontestável que o serviço público não funcionou por culpa dos agentes públicos, que negligenciaram o cumprimento das normas de trânsito.

Logo, está evidenciada a relação de nexo e causalidade, porquanto presente o ato omissivo da administração, quanto à sinalização da via pública, e os danos causados à parte autora.

In casu
, coaduno com o entendimento do Juízo
a quo
com relação a ausência danos estéticos, na medida em que “
não verifico no caso que as lesões sofridas pela requerente irão provocar uma piora ao seu estado físico anterior, e com isso, não faz com que ela seja considerada vítima de dano estético, pois não há a presença de prejuízo de ordem estética, de maneira que causou na requerente um sentimento de inferioridade e lhe constrange em sua autoestima, visto que tratam-se as feridas, de machucados que irão se cicatrizar e não afetarão a aparência de seu corpo em partes visíveis, não havendo nada que futuramente comprometerá a estética da requerente
.”.

Quanto aos danos morais,
considerados as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida à parte autora.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)